Tribunal: TJSP
Processo: 1002528-78.2024.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRESUMIDO.
I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRESUMIDO.
I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a recorrida a restituir, de forma simples, as quantias descontas indevidamente, julgando improcedente, no entanto, o pedido de reparação pelos danos morais. O recorrente argumenta não haver prova de engano justificável a afastar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, além de reiterar a pretensão de reparação pelos danos morais. Questiona o índice de correção monetária e a distribuição do ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais requeridas na petição inicial, bem como analisar seu reflexo do eventual acolhimento integral da pretensão da distribuição do ônus da sucumbência e o índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR: Uma vez reconhecida a relação de consumo e a ilegalidade do desconto efetuado no benefício previdenciário do autor, os descontos devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral, em casos tais, é presumido, sendo devida a indenização correspondente a título de reparação. A indenização mede-se pela extensão do dano e deve arbitrada de maneira razoável e proporcional, evitando-se o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes. Tratando-se de um único desconto no valor de R$ 57,94, a indenização deve ser fixada no patamar de R$ 1.500,00, observando-se a jurisprudência desta C. 3a Câmara. Juros e correção monetária na forma da Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Deram provimento em parte ao recurso para o fim de condenar a recorrida à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ficando a recorrida condenada ao pagamento integral das custas e despesas processuais e, também, dos honorários advocatícios dos patronos do autor, que corresponderão ao importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, bem como da tese definida no Tema 1.059/STJ.
Tese de julgamento: "1. A devolução em dobro de valor indevidamente descontado não exige prova da má-fé do fornecedor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, justificando o arbitramento da indenização correspondente. 3. A indenização deve ser proporcional ao dano e não pode resultar em enriquecimento sem causa."